Tribunal: TJMT
Processo: 0029706-10.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0029706-10.2009.811.0041
Recorrente: HOSPITAL AMECOR LTDA
Recorrida: HB ENGENHARIA LTDA – EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89222975) interposto por HOSPITAL AMECOR LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 63356499):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO – OBRAS EXTRAS NÃO LISTADAS NO ORÇAMENTO INICIAL – LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo nos autos elementos de prova aptos a indicar a efetiva prestação dos serviços extras, além daqueles indicados no orçamento inicial, tem-se por viabilizado o direito da parte autora ao recebimento dos valores a título de contraprestação.
Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação. (RAC n° 0029706-10.2009.811.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/10/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram acolhidos em parte, conforme acórdão lançado no id. 85974983:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO – OBRAS EXTRAS NÃO LISTADAS NO ORÇAMENTO INICIAL – LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Verificada a existência de contradição no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.”
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 128; 293 e 460, parágrafo único, do CPC/73, ao argumento de que a recorrida pleiteou pagamento integral (R$30.585,00) acerca de serviços supostamente prestados, de maneira que, ante a inexistência de pedido subsidiário, é equivocada a decisão para fins de pagamento parcial;
(ii) violação aos arts 2°; 3°; 278, parágrafo único e 342, II e II do CPC/15, ao argumento de que o órgão fracionário se negou a analisar matéria de ordem pública (análise se, no caso, houve ou não sucumbência mínima); e
(iii) violação aos arts. 1.002 e 1.013 do CPC/15, ao argumento de que o acórdão retirou a determinação de liquidação, sem que qualquer das partes tenha pleiteado esse requerimento em grau de recurso.
Recurso tempestivo (id. 89364957). Devidamente preparado (id. 89365469). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 90447987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que o acórdão não decidiu acerca da ocorrência (ou não) de sucumbência mínima, tanto que consignou o seguinte:
“Quanto à alegação de ocorrência da sucumbência mínima da parte autora, ora embargada, devendo esta ser condenada a totalidade da verba, tal alegação não se trata de contradição, visto que tal tese foi invocada somente agora, incorrendo a embargante em evidente inovação recursal, o que torna inviável seu enfrentamento” (sic).
Ao alegar a violação aos arts 2°; 3°; 278, parágrafo único, e 342, II e II do CPC/15, o intuito recursal é no sentido de que seja anulado o acórdão e os autos retornem à Câmara julgadora para que então se “aprecie e decida se há ou não sucumbência mínima em prol deste recorrente” (sic) (grifei).
Portanto, a questão sequer restou debatida no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
Diante disso, tem-se que a alegada ofensa aos arts 2°; 3°; 278, parágrafo único e 342, II e II do CPC/15 não restaram debatidas e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, razão pela qual, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A recorrente sustenta violação aos arts. 128; 293 e 460, parágrafo único, do CPC/73, ao argumento de que por existir pedido certo e determinado para pagamento não há falar-se em acolhimento parcial do pedido; bem como violação aos arts. 1.002 e 1.013 do CPC/15, ante o colegiado ter decotado da decisão singular, a determinação de liquidação de sentença, sem que houvesse pedido recursal nesse sentido.
Ao julgar os embargos de declaração, o órgão fracionário deste Sodalício consignou em suas razoes de decidir:
“(...) o julgado não fugiu dos pontos abordados na ação, haja vista que não excedeu os limites da lide.
Ocorre que o autor realizou um pedido de cobrança exato consubstanciado no valor total dos serviços (execução de obras extras realizadas na UTI do Hospital, entregue em 01.06.2008) que entende ter prestado a requerida, ora embargante, no entanto o douto sentenciante, após análise do laudo pericial, entendeu que somente parte dos serviços elencados na planilha juntada a exordial haviam sido de fato realizado, sendo necessário o cálculo do valor devido com os decotes indicados pelo expert.
Assim, entendo que o douto julgador não ultrapassou os pedidos constantes na exordial.
Salienta-se que o STJ, em reiterados julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que cabe ao Julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Petição Inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, situação que não ofende o Princípio da Congruência.
[...]
Dessa feita, tenho que a sentença não se caracteriza como ultra ou extra petita, haja vista que os referidos comandos decisórios consistem em desdobramentos lógicos da pretensão contida na exordial.
[...]
(...) tenho que, de fato, houve contradição em relação ao esclarecimento quanto à liquidez da obrigação e a manutenção do procedimento de liquidação de sentença. Isso porque como já explicitado no acórdão embargado entendo ser o caso de obrigação líquida, na medida que basta simples cálculo aritmético para a sua apuração, já que há nos autos a planilha com a lista dos serviços extras realizados, individualizando o valor de cada item, e o laudo pericial por meio do qual é possível verificar aqueles não constatados pelo expert.
[...]
Com efeito, não há como reconhecer que a obrigação é líquida, fixar os juros e a correção com base nesta característica e, por consequência, não afastar da sentença a necessidade de liquidação.
Além do mais, conforme jurisprudência do c. STJ “[..]Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.” (REsp 1634854/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)”. (grifei).
Nesse sentido, o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em sintonia com o STJ. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. INOVAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RECÍPROCOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. (...) 2. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. 3. É inviável a análise de teses alegadas apenas em embargos de declaração, por caracterizar inovação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1684998/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPEICAL. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. PRESENTE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CABIMENTO. DIVISÃO DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. DIVISÃO IGUALITÁRIA. (...) 3. Consoante a jurisprudência do STJ, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. (...) 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (AgInt no REsp 1748942/CE, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei)
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por ambos os fundamentos.
Ademais, já assentado pela Corte Superior que “não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes. Precedentes” (AgInt no REsp 1795148/MT, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).
Assim, fica vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, a alegada violação aos arts. 128; 293 e 460, parágrafo único, do CPC/73 e arts. 1.002 e 1.013 do CPC/15 não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça